Tribunal: TJBA
Processo: 8096375-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096375-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO Advogado(s):RENATO DINIZ DA SILVA NETO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a existência de relação contratual entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora, afastando a configuração de dano moral indenizável. Em sede recursal, a apelante sustenta que jamais contratou com a apelada, alegando que os documentos apresentados não comprovam vínculo jurídico nem a entrega dos produtos, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou comprovada a existência de relação contratual válida entre as partes, apta a justificar a negativação do nome da apelante; (ii) se a documentação apresentada pela apelada é suficiente para demonstrar a legitimidade do débito; (iii) se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral indenizável; e (iv) se há fundamento para a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Comprovada a existência de relação contratual entre as partes e a legitimidade do débito, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, a negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito e, por conseguinte, dano moral indenizável. Ausente cobrança indevida, não há que se falar em restituição de valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096375-35.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ADRIANA DE SOUZA SANTOS, e, como apelada, ASSOCIAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)